Tribunal: TJSP
Processo: 2251386-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
R – GRAVE RISCO À SUBSISTÊNCIA DO AGRAVANTE – SITUAÇÃO A NÃO PERMITIR A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 833, INC. IV, DO CPC – PRECEDENTE – NADA OBSTA A MANUTENÇÃO DA ORDEM DE BLOQUEIO ATÉ O LIMITE EXECUTADO, CONQUANTO SEJA PRESERVADA A DIGNIDADE DO DEVEDOR E OBSERVADA A GARANTIA DE SEU MÍNIMO ESSENCIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DEFERIR AS BENESSES DA LEI No 1.060/50, NO ÂMBITO DESTE RECURSO, BEM COMO PARA DETERMINAR O LEVANTAMENTO DO BLOQUEIO VERIFICADO NAS CONTAS DO EXECUTADO UTILIZADAS PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E DA APOSENTADORIA COMPLEMENTAR
(TJSP; Agravo de Instrumento 2251386-51.2023.8.26.0000; Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 22/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajuste contratual

Relator(a):

Theodureto Camargo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

22/03/2024

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE BLOQUEADO DA CONTA POUPANÇA DO EXECUTADO, COM CONSEQUENTE CANCELAMENTO IMEDIATO DE TAL INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA, NOS TERMOS DO ART. 854, § 4o, DO CPC, CONVERTENDO A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA PARA DETERMINAR A TRANSFERÊNCIA DOS

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE BLOQUEADO DA CONTA POUPANÇA DO EXECUTADO, COM CONSEQUENTE CANCELAMENTO IMEDIATO DE TAL INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA, NOS TERMOS DO ART. 854, § 4o, DO CPC, CONVERTENDO A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA PARA DETERMINAR A TRANSFERÊNCIA DOS RESPECTIVOS VALORES PARA UMA CONTA VINCULADA AO JUÍZO, "EX VI" DO ART. 854, § 5o, DO CPC – NÃO FORA RECONHECIDA A IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS CORRENTES UTILIZADAS PARA O RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E APOSENTADORIA COMPLEMENTAR – GRAVE RISCO À SUBSISTÊNCIA DO AGRAVANTE – SITUAÇÃO A NÃO PERMITIR A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 833, INC. IV, DO CPC – PRECEDENTE – NADA OBSTA A MANUTENÇÃO DA ORDEM DE BLOQUEIO ATÉ O LIMITE EXECUTADO, CONQUANTO SEJA PRESERVADA A DIGNIDADE DO DEVEDOR E OBSERVADA A GARANTIA DE SEU MÍNIMO ESSENCIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DEFERIR AS BENESSES DA LEI No 1.060/50, NO ÂMBITO DESTE RECURSO, BEM COMO PARA DETERMINAR O LEVANTAMENTO DO BLOQUEIO VERIFICADO NAS CONTAS DO EXECUTADO UTILIZADAS PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E DA APOSENTADORIA COMPLEMENTAR